Tribunal: TJSP
Processo: 2120182-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO – PENHORA EFETIVADA EM CONTA CORRENTE – RECEBIMENTO DE SALÁRIO POUCOS DIAS ANTES DE EFETIVADO O BLOQUEIO – VERBA IMPENHORÁVEL, EM RAZÃO DA PREVISÃO DO ARTIGO 833, IV, DO CPC – RESTANTE DO VALOR PENHORADO QUE, NO ENTANTO, SE ENCONTRA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE, LIBERADA PARA CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAIS VERBAS ERAM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO – PENHORA EFETIVADA EM CONTA CORRENTE – RECEBIMENTO DE SALÁRIO POUCOS DIAS ANTES DE EFETIVADO O BLOQUEIO – VERBA IMPENHORÁVEL, EM RAZÃO DA PREVISÃO DO ARTIGO 833, IV, DO CPC – RESTANTE DO VALOR PENHORADO QUE, NO ENTANTO, SE ENCONTRA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE, LIBERADA PARA CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAIS VERBAS ERAM REFERENTES À PENSÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA ÀS FILHAS DA RECORRENTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120182-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
VIVIANE MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, são agravados IFRAIN BRAZ (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA ANGELA ALEXANDRINO BRAZ, (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120182-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2120182-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Viviane Maria da Conceição Lima
AGRAVADOS: Ifrain Braz; Maria Angela Alexandrino Braz
COMARCA: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível

Voto n.° 34701

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EXECUÇÃO

PENHORA
EFETIVADA
EM
CONTA
CORRENTE RECEBIMENTO DE SALÁRIO POUCOS DIAS
ANTES
DE
EFETIVADO
O
BLOQUEIO

VERBA
IMPENHORÁVEL, EM RAZÃO DA PREVISÃO DO ARTIGO
833, IV, DO CPC RESTANTE DO VALOR PENHORADO
QUE, NO ENTANTO, SE ENCONTRA NA ESFERA DE
DISPONIBILIDADE, LIBERADA PARA CONSTRIÇÃO

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAIS VERBAS
ERAM
REFERENTES
À
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
DESTINADA ÀS FILHAS DA RECORRENTE
DECISÃO
PARCIALMENTE REFORMADA.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 34/36
que, na parte que interessa, tem o seguinte teor:
“Vistos,
1 VIVIANE MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA apresentou a presente
impugnação à ordem de indisponibilidade dos ativos financeiros, alegando a
impenhorabilidade, por se tratar de salário.
2 O artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao
executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120182-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
3 No caso dos autos, em que pese ao alegado, a petição não veio devidamente
instruída com documentos suficientes capazes de demonstrar a
impenhorabilidade da quantia, limitando-se a acostar demonstrativos que não
permitem inferir se a quantia que se encontrava disponível em conta corrente,
por isso bloqueada, é ou não proveniente de salário.
4 Em outras palavras, os documentos de fls. 133/136 não provam,
necessariamente, a origem dos valores encontrados na conta corrente da
executada.
5 Assim, indefiro o pedido de fls. 122/132.
(...)”
Alega a agravante, em síntese, que: houve penhora de seu salário, em
11.01.2020, verba impenhorável, a teor do que estabelece o artigo 833, IV, do CPC; que,
ao contrário do que constou da decisão agravada, os extratos bancários e demais
documentos juntados, como CTPS e holerites, demonstram a natureza salarial; que recebe
na conta bancária pensão alimentícia; que é gerente de loja de calçados e, por esta razão,
estava autorizada a contratar vendedores temporários, de modo que recebeu em sua conta
valores a serem repassados aos funcionários extras, conforme comprovam os recibos
juntados.
Pelo despacho de fls. 57, indeferi efeito suspensivo ao recurso, que é
tempestivo e não foi respondido.
É o relatório.
O valor de R$ 2.275,02 foi bloqueado da conta bancária mantida pela
agravante, em 10.01.2020.
A recorrente alega que tais valores se referem à verba salarial, pensão
alimentícia e até mesmo valores recebidos em sua conta para repasse a funcionários
temporários contratados pela empresa na qual exerce o cargo de gerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120182-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pela análise dos documentos juntados, verifica-se que, poucos dias antes de
efetivado o bloqueio, houve de fato recebimento do valor de R$ 1.138,67, originado do
CNPJ no 029.712.414/0001-25, que coincide com o de seu empregador, conforme se vê da
anotação constante da CTPS (fls. 44). Em sendo assim, deve ser tal valor liberado, haja
vista que é mesmo impenhorável, a teor do que estabelece o artigo 833, IV, do CPC.
Quanto ao numerário restante, muito embora alegue a recorrente que recebe
em sua conta valores referentes à pensão alimentícia de suas filhas, não fez qualquer prova
neste sentido. Da mesma forma, a alegação de que na sua conta transitam valores para
pagamento de funcionários contratados pela sua empregadora não possui qualquer
embasamento, de forma que não se pode reconhecer a alegada impenhorabilidade,
admitindo-se a manutenção do bloqueio da quantia que ultrapassa o valor do salário
recebido (R$ 1.138,67).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

Jayme Queiroz Lopes
Relator